Tribunal: TJBA
Processo: 0004915-38.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004915-38.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

Advogado(s)
:
CATIANE QELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, KILDARE JOSE MARINHO SOARES

APELADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA MATOS MONTALVAO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ELIDIDA PELA RÉ. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA